Tribunal: TJMT
Processo: 1002362-02.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1002362-02.2019.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A.
Recorrida: ELENI ALVES DE OLIVEIRA.
Data do Julgamento: 21/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇAS INDEVIDAS - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - MANTIDAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA ASTREINTE FIXADA - INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte requerente, apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.
2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
3. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
4. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer e a declaração de inexistência dos débitos, devem ser mantidas.
5. Quanto ao pedido de revogação da multa fixada na sentença, não comporta acolhimento, uma vez que a imposição desta tem o objetivo de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, incidindo sobre a vontade da parte recorrente, com o objetivo de compeli-la ao cumprimento da obrigação dentro do prazo determinado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002362-02.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELENI ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 293.066.201-87 (RECORRENTE), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇAS INDEVIDAS - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - MANTIDAS -
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA ASTREINTE FIXADA - INVIABILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A parte requerente, apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer e a declaração de inexistência dos débitos, devem ser mantidas.

5.

Quanto ao pedido de revogação da multa fixada na sentença, não comporta acolhimento, uma vez que a imposição desta tem o objetivo de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, incidindo sobre a vontade da parte recorrente, com o objetivo de compeli-la ao cumprimento da obrigação dentro do prazo determinado.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020